Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707107-10.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR